Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE VAIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão em ação de execução, a apelante requereu a adoção de medida já anteriormente determinada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.